Tribunal: TJSP
Processo: 1002878-38.2024.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Sentença de procedência. Apelo do réu. Pretensão de reconhecimento de abusividade dos juros remuneratórios e descaracterização da mora. Não acolhimento. Inadimplemento incontroverso. Mora regularmente constituída nos termos do Decreto-Lei no 911/69. Alegações

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Sentença de procedência. Apelo do réu. Pretensão de reconhecimento de abusividade dos juros remuneratórios e descaracterização da mora. Não acolhimento. Inadimplemento incontroverso. Mora regularmente constituída nos termos do Decreto-Lei no 911/69. Alegações genéricas de abusividade que não afastam os efeitos da mora. Taxa de juros superior à média de mercado que, por si só, não caracteriza ilegalidade. Capitalização admitida quando expressamente pactuada. Ausência de demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual. Manutenção da sentença. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.